Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700361-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERCINO RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão, ID 34106381, indeferiu o pedido de tutela recursal. Devidamente intimado o agravado apresentou contrarrazões, ID 34758427. É o relatório. Decido. Agravo de Instrumento conhecido. Compulsando os autos originais, PJe 0716042-97.2022.8.07.0016, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 122354291, daqueles autos. Nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito